Tribunal: TJSP
Processo: 2311037-43.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Desapropriação
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
embargos de declaração – Interposição fundada no artigo 1.022, incisos II e III, do Código de Processo Civil – Alegação de obscuridade – Alegação de omissão – Alegação de erro material – Não reconhecimento de vício que enseje declaração – Embargos rejeitados.